Tribunal: STF
Processo: RE 79416
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DE SEU CALCULO,
MOTIVADA PELA DEMORA NO PAGAMENTO DO QUANTUM APURADO. ORIENTAÇÃO
PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 286.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.